Tribunal: TJES
Processo: 0007917-54.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007917-54.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONATHAS DE CARVALHO

APELADO: ELIO NUNES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007917-54.2018.8.08.0030

APELANTE: JONATHAS DE CARVALHO

APELADO: ELIO NUNES DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. CASSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR. AQUISIÇÃO
AD CORPUS
. COMPROVAÇÃO DO ESBULHO MEDIANTE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, confirmando liminar anteriormente concedida e determinando a restituição da área esbulhada de 36,88 m2, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.
2. O apelante sustenta erro na quantificação da área a ser restituída, alegando divergência entre a metragem constante da inicial e o resultado pericial, bem como impossibilidade de cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida incorreu em erro ao fixar a metragem da área objeto do esbulho possessório, com base no laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia possui natureza fática, envolvendo a delimitação da área efetivamente esbulhada, aferida mediante prova técnica.
5. A perícia judicial apurou que o apelante ocupa área superior à adquirida, totalizando 115 m2, enquanto a alienação previa 78,12 m2, resultando em invasão de aproximadamente 37 m2.
6. O laudo técnico foi elaborado sob o crivo do contraditório e confirma a conclusão do juízo de origem quanto à configuração e extensão do esbulho.
7. O autor comprovou cumulativamente os requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho praticado pelo réu e perda da posse sobre a faixa litigiosa.
8. A posse anterior do apelado sobre a área litigiosa restou demonstrada, eis que incontroversa a anterior aquisição
ad corpus
da área maior, que torna irrelevante a exata metragem do imóvel originário, prevalecendo a posse exercida sobre o corpo do bem e suas divisas reconhecidas.
9. Ausente prova de fato impeditivo ou modificativo por parte do apelante, aplica-se corretamente o art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Comprovado a posse anterior por atos de exteriorização do domínio, bem como o esbulho por prova pericial, é devida a reintegração de posse na extensão apurada.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.196; CPC, arts. 373, I e II, e 561.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, AgInt no AI nº 5004541-55.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 21.10.2024; TJES, AI nº 5002969-98.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 02.10.2023; TJES, AI nº 0001749-21.2018.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 14.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007917-54.2018.8.08.0030

APELANTE: JONATHAS DE CARVALHO

APELADO: ELIO NUNES DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. CASSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
JONATHAS DE CARVALHO
contra a r. sentença (ID 7914319) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
ELIO NUNES DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para confirmar a liminar e determinar a reintegração definitiva do autor na posse da área esbulhada, e improcedente o pedido de danos morais.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 7914324) , que: (i) a sentença errou ao determinar a restituição de 37,8 m2, pois o próprio autor teria alegado na inicial que a área vendida era de 90,90 m2 (ou 92,47 m2); (ii) sendo a área ocupada (conforme perícia) de 115 m2, a área a ser restituída deveria ser de apenas 22,53 m2; e que (iii) a obrigação de restituir 37,8 m2 seria impossível de cumprir. Assim, pugna a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 7914327) .

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto da sentença que determinou a reintegração de posse do autor/apelado, especificamente quanto à quantificação da área esbulhada.

Ab initio
, consigne-se que a questão possessória é eminentemente fática, devendo ser aferida pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio (art. 1.196 do Código Civil). Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE PRETÉRITA, MANSA E PACÍFICA – ESBULHO NÃO COMPROVADO - INDEFERIMENTO DA LIMINAR. 1.
Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil
, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal. 2. Não havendo prova em contrário, desde que foi deferida a liminar de reintegração de posse na ação nº 6.848/88, a posse do terreno de marinha de 25 .000,00m2 e da área alodial de 20.532,00m2, objeto de litígio, passou a ser exercia por Jan Siepierski Netto, Eduardo Luiz Siepierski Netto e Jan Siepierski Filho. 3. Se os agravantes já obtiveram ordem liminar a seu favor em outro processo, para permanência na posse do mesmo bem disputado, não há como ser deferida liminarmente a reintegração de posse da agravada na mesma área. 4. Além disso,
os documentos juntados na petição inicial (alvará de licença para obras em nome da Mitra datado de 1997, anotação de responsabilidade técnica para levantamento topográfico da área, indicação pelo poder legislativo municipal para doação do imóvel para construção da igreja, certidão negativa atualizada de débitos do imóvel e o projeto arquitetônico da Igreja de Santo Agostinho) não atestam o exercício da posse
e, por conseguinte, não constituem provas que, cotejadas com as normas que regulam a espécie, permite a extração de proteção legal que autorize o deferimento do pedido liminar de reintegração deduzido na inicial. 5. Não pode ser apreciada no recurso a matéria que não foi oportunamente postulada e que, por consequência, não se submeteu ao crivo do contraditório e do devido processo legal. 6. O exercício do direito constitucional de ampla defesa e do contraditório não ofende o disposto nos arts. 80 e 81 do CPC, inexistindo, via de consequência a alegada litigância de má-fé. Precedentes. 7. Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50045415520248080000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, 21/10/2024)

Neste ínterim, no caso concreto, embora tenha o apelado feito menção em sua exordial à uma possível metragem das áreas das partes, em verdade, pugnou a reintegração na posse com base na exteriorização de atos inerentes ao domínio, mormente por fundamentar sua tese na aquisição da posse
ad corpus
.

Tal é o que se depreende da própria narrativa da exordial.

Em suma, o mesmo aduziu que sua posse se originou em 28 de julho de 1988, quando adquiriu do senhor Osvaldo Gomes da Silva uma casa de fundação de 03 (três) cômodos e o respectivo terreno urbano, situados na Rua Projetada, Córrego Alegre, Sooretama-ES (a época ainda distrito de Linhares-ES), com medição enunciativa constante no título (recibo) de 12m x 25m, ou seja 300m2. Ademais, aponta que as divisas do imóvel também seriam reconhecidas pelos atuais confrontantes, quais sejam: por um lado o sr. Josuel Lopes Machado, por outro lado a sra. Tereza de Oliveira, aos fundos, com o sr. Valdir Parmagnani e à frente com uma rua sem nome, deixando evidente ser a posse do autor mansa, pacífica e ininterrupta, portanto, legítima.

Em avanço, consoante a exordial, a aquisição teria se dado na modalidade
ad corpus
, ou seja, quando os contratantes levam em consideração o corpo, o objeto, a localização, suas comodidades e outras características, não tendo muita relevância a área exata do imóvel, que se mostra de caráter secundário, meramente enunciativa e repetitiva das dirnensöes constantes no título.

Tais fatos restaram incontroversos nos autos.

Ocorre que, em meados do ano 2000, o autor construiu outra casa com 2 (dois) andares rente ao lado esquerdo do muro dos fundos do imóvel. Tal residência é que foi vendida ao ora réu e aqui apelante, fato também não impugnado.

Ante tal contexto, mostrou-se necessária realização de perícia nos autos, a qual visava apurar se o réu/apelante praticou esbulho ao invadir a área vizinha, da qual foi “desmembrada” a sua.

Todo o exposto evidencia, em suma, que apenas com a realização da perícia judicial é que se constatou as áreas efetivamente atinentes à posse de cada uma das partes.

Corrobora tal conclusão o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA . REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DESOBSTRUÇÃO DE SERVIDÃO. AQUISIÇÃO AD CORPUS. SERVIDÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE EXAURIENTE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
A compra e venda de imóvel “ad corpus” reflete na aquisição independente das medidas do bem, que necessita de procedimento específico e que envolve os confrontantes para que haja a devida retificação da área.
II . A servidão de trânsito, apesar de não titulada, configura direito real e pode ser reivindicada por meio da ação possessória. Súmula 415 do STF. III. Se as provas carreadas aos autos deixam margem de dúvidas quanto ao direito pleiteado, há que se observar a exauriente instrução probatória como forma de se evitar seguidas inversões na situação possessória, notadamente em decorrência dos consequentes prejuízos da medida. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002969-98 .2023.8.08.0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 02/10/2023)

Ao fim da instrução, a sentença vergastada (ID 7914319), ao julgar procedente o pleito reintegratório, baseou-se fundamentalmente em duas provas: a documental, atinente à aquisição da posse pelas partes, e a pericial.

Segundo o juízo de origem, a alienação documental (desmembramento) referia-se a uma área de 78,12 m2. Contudo, com base no laudo técnico, constatou que a área então ocupada pelo réu/apelante é de 115 m2. Desta forma, o magistrado de piso concluiu que o esbulho correspondia à diferença aritmética entre a área ocupada (115 m2) e a área documentalmente alienada (78,12 m2), totalizando 36,88 m2.

Tal conclusão, por certo, é robustamente corroborada pelo próprio laudo pericial, eis que, ao ser o
expert
questionado sobre a metragem invadida na área da residência pertencente ao autor, respondeu ser de "aproximadamente 37 m2" (Quesito 9).

Veja-se que em ações de reintegração de posse, o ônus probatório recai sobre a parte autora, a quem incumbe demonstrar, de forma cumulativa, os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso, o autor/apelado logrou êxito em comprovar a posse anterior, o esbulho e a perda da posse sobre a faixa de terra litigiosa na extensão apurada pela perícia (aproximadamente 37 m2) e adotada pelo juízo
a quo
(36,88 m2).

A sentença, portanto, aplicou corretamente a regra do art. 373, I, do CPC, ao constatar que o autor se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (o esbulho quantificado), ao passo que o réu não logrou provar fato impeditivo ou modificativo (Art. 373, II). Nesse sentido, caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ARTIGO 561 DO CPC ÔNUS DA PROVA - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe o Autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou esbulho praticado pela parte ré; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2 -
O ônus de provar a posse é da parte autora, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações desta e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados pelo demandante a posse anterior, o esbulho e a perda da posse
. 3 -
O Agravante não conseguiu trazer aos autos documentos que pudessem infirmar as conclusões de manutenção de posse dos autores, ora Agravados, a que chegara o MM. Juiz a quo
. 4 O efeito devolutivo no recurso de agravo de instrumento é restrito, devendo o Tribunal analisar tão somente a matéria impugnada pela parte, isto é, se a decisão recorrida, por exemplo, deferiu, ou indeferiu, tutela de urgência deduzida na petição inicial, cabe ao Órgão Colegiado analisar apenas a existência, ou não, dos requisitos que autorizam a concessão da medida de urgência requerida pela parte, sob pena de avançar no exame do mérito da demanda e incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes do e . TJES. 5 Mantida a decisão. 6 - Negar provimento. (TJ-ES - AI: 00017492120188080035, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2018)

O apelante, portanto, sustenta tese contrária à prova técnica que foi produzida sob o crivo do contraditório e que fundamentou a conclusão da sentença.

Portanto, ante a prova robusta do esbulho, a manutenção da sentença de procedência é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença vergastada.

Com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.